Tribunal: TJPA
Processo: 0800289-69.2020.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800289-69.2020.8.14.0021

APELANTE: ANDREZA GOMES VENANCIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 35 DA LEI 11. 43/2006.

PRELIMINARES:

CERCEAMENTO DE DEFESA –APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA PELA DEFENSORIA.
INOCORRÊNCIA.

A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRÉVIA POR MEMBRO DA DEFENSORIA PÚBLICA NÃO IMPEDIU OS RÉUS DE NOMEAREM DEFENSORES PRÓPRIOS, TENDO A APELANTE ANDREZA NOMEADO DEFENSOR DE SUA PREFERÊNCIA, LHE SENDO RESTITUÍDO O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR, AO PASSO QUE O APELANTE TIAGO SE FEZ REPRESENTAR DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL POR MEMBRO DA DEFENSORIA PÚBLICAN NÃO TENDO, EM MOMENTO ALGUM, DECLARADO INTERESSE EM SER REPRESENTADO POR ADVOGADO DE SUA ESCOLHA. PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA QUESTÃO EM ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO.
PRELIMINAR REJEITADA
.

CERCEAMENTO DE DEFESA POR JUNTADA, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO,
DE DOCUMENTO EM ALEGAÇÕES FINAIS. INOCORRÊNCIA. AOS RÉUS, ORA APELANTES, FOI OPORTUNIZADA A MANIFESTAÇÃO EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS. ADEMAIS, NÃO RESTOU DEMONSTRADO O EFETIVO PREJUÍZO CAUSADI ÀS PARTES.
DOCUMENTO JUNTADO QUE CORROBORA A TESE MINISTERIAL NARRADA AO LONGO DO FEITO. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
PAS DE NILLITÉ SANS GRIEF.
PRELIMINAR REJEITADA
.

DA ABSOLVIÇÃO. PELO CRIME DE TRÁFICO E DE ASSOCIÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE
.
PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DOS APELANTES, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA (COCAÍNA) É DE COMERCIALIZAÇÃO E USO PROSCRITO NO BRASIL. PROVAS DOS AUTOS APTAS E SUFICIENTES A CONFIRMAR QUE OS APELANTES, EM UNIDADE DE DESÍGNIOS, PRATICAVAM O COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, SENDO O APELANTE TIAGO RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DA DROGA QUE A APELANTE ANDREZA VENDIA. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006.

APLICAÇÃO DA REDUTORA PREVISTA NO § 4º DO ART.

33 A AMBOS OS APELANTES.
NÃO PROVIMENTO
.
DISPOSITIVO QUE PREVÊ O CUMPRIMENTO, CONCOMITANTEMENTE, DE DETERMINADOS REQUISITOS À SUA CONCESSÃO, NÃO OS CUMPRINDO OS APELANTES.

REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA COMINADA AOS RÉUS
.
PARCIAL PROVIMENTO
. REDUÇÃO DA PENA COMINADA AO APELANTE TIAGO, PASSANDO SUA PENA A SER DE
12 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO E 1.700 DIAS MULTA
, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO EM RAZÃO DA REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, PARA AMBOS OS CRIMES PELOS QUAIS FORA CONDENADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE PENA COMINADO À APELANTE ANDREZA UMA VEZ QUE JÁ ESTABELECIDO NO MÍNIMO LEGAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Mª. Edwiges de Miranda Lobato.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ANDREZA GOMES VENÂNCIO E TIAGO FERREIRA DA SILVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu, que os condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID5202226, que no dia 31 de maio de 2020, policiais do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), receberam denúncia anônima informando que o ora apelante Tiago Ferreira da Silva, foragido do Sistema Penal e integrante de facção criminosa – Comando Vermelho, estaria na residência localizada na Rua Boa Esperança, bairro Uberlândia, Município de Igarapé Açu; de posse de tal informação os policiais se dirigiram ao endereço informado e lá perceberam intensa movimentação de pessoas que pareciam estar adquirindo e consumindo entorpecentes; que logo em seguida avistaram o apelante Tiago, também conhecido como Tiago 3D, entrando na residência.

Por saberem que Tiago era foragido do sistema penal, os policiais adentraram no imóvel, contando para tanto com o apoio da polícia militar, sendo o mesmo preso em flagrante.

Conforme a inicial acusatória, estava no interior do imóvel a também apelante Andreza Gomes Venâncio, companheira de Tiago, e ao procederem à revista na apelante os policiais encontraram em seu poder 05 petecas de uma substância semelhante a oxi e, em revista ao imóvel, foram encontradas 06 petecas de substância semelhante à cocaína acondicionadas em um guarda-roupas, além de anotações sobre valores recebidos de algumas pessoas e a pequena quantia de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais).

Conduzido o casal à Delegacia, a ora apelante Andreza informou ter conhecimento de que seu companheiro pertencia a uma organização criminosa denominada Comando Vermelho e que estava foragido do Sistema Penal, afirmando não ser de sua propriedade a droga encontrada e que seu companheiro, o ora apelante Tiago, obtém renda através do comércio de drogas, as quais adquire com traficantes integrantes do Comando Vermelho na Cidade de Santa Isabel.

Restando comprovada materialidade do delito e indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação dos então réus, ora apelantes, pela prática do crime de tráfico e associação para o tráfico, conforme previsto nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Em ID 75202229, foi determinada a notificação dos indiciados para apresentação da defesa preliminar;

Em ID 5202232, resposta à acusação por meio da Defensoria Pública que afirmou que em virtude da ausência de contato pessoal com os acusados, se reservaria para apresentar suas teses defensivas em suas alegações finais, sendo apresentadas nova resposta em favor da apelante Andreza por advogado particular;

Em ID 5202233, recebida a denúncia;

Em ID 5202237, Certidão Judicial da apelante Andreza;

Em ID 5202247, Certidão Judicial do apelante Tiago;

Em ID 5202334, Alegações finais ministeriais, onde o representante do órgão ministerial ratificou os termos da denúncia e postulou pela prova emprestada dos autos nº 0800288-84.2020.8.14.0021.

Em ID 520335, Laudo nº 2020.02.000872-QUI, comprovando se tratar de
benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como
cocaína
, a substância apreendida na posse da apelante Andreza e também no interior de sua residência.

Em ID 5202336, Relatório de diligência policial cuja juntada foi requerida pelo Ministério Público em alegações finais.

Em ID 5202339/40, Alegações finais apresentadas por membro da Defensoria Pública pugnando pela absolvição dos então réus.

Em ID 5202342, Alegações finais apresentadas por advogado particular em favor da apelante Andreza alegando, preliminarmente, nulidade processual em virtude de cerceamento de defesa ante a juntada tardia, pelo MP, do relatório de diligência e, no mérito, a absolvição da ora apelante por ausência de provas e, subsidiariamente, que em eventual condenação a pena base fosse cominada no mínimo legal, bem como o direito de recorrer em liberdade.

Na sentença, ID 5202344, reconheceu o magistrado singular a procedência da denúncia e condenou os ora apelantes pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06, restando a pena da apelante Andreza em 08 anos de reclusão e 1200 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e lhe sendo concedido o direito de recorrer em liberdade, e o apelante Tiago, em 15 anos de reclusão e 1900 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, não lhe sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em ID 6655539, foi apresentado recurso de apelação em favor de ambos os apelantes alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão de as razões preliminares em favor dos apelantes terem sido apresentadas pela Defensoria Pública antes do fim do prazo de 10 dias determinado pelo Juízo para que estes se manifestassem acerca dos respectivos interesses em se verem representados por advogado particular, sendo o documento apresentado em favor dos apelantes genérico, sem nem mesmo indicar o nome dos réus, restando estes prejudicados em seu direito de constituírem defensor de seu interesse, afirmando que tal se prova pela suspensão da audiência de instrução e julgamento, a pedido da defesa da apelante Andreza, para reabertura de prazo para oferecimento da resposta à acusação, o que ocorreu em 03/09/2020, alegando ainda não ter havido manifestação fundamentada na decisão que recebeu a denúncia. Aduz ainda ser nula a sentença em razão da juntada aos autos de prova emprestada, pelo Ministério Público, somente em alegações finais, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, violando a capacidade da defesa refutar e contradizer tal prova.

No mérito, pleiteou pela absolvição dos apelantes com base na tese de ausência de provas, tanto pela prática do crime de tráfico quanto pela suposta prática do crime de associação para o tráfico e, subsidiariamente, a redução da pena dos apelantes, com aplicação do que previsto no § 4º do art. 33 da lei 11.343/06 e, em consequência, redução do
quantum
de pena cominado.

Em contrarrazões, ID 6655549, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 8674631, a Procuradoria de Justiça, pronunciou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, manifestando-se pela rejeição das preliminares arguidas e, quanto ao mérito, que seja negado provimento ao apelo formulado em favor da apelante Andressa, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos e parcial provimento ao recurso apresentado em favor do apelante Tiago, para que seja revista a dosimetria de sua pena.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
ANDREZA GOMES VENÂNCIO E TIAGO FERREIRA DA SILVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu, que os condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei 11.343/06.

PRELIMINAR DE NULIDADE

Em sede de preliminar, alega o impetrante, inicialmente,
nulidade absoluta em razão da apresentação da defesa prévia por membro da Defensoria Pública
antes mesmo de findar-se o prazo legal estabelecido pelo magistrado, não sendo dado aos réus o direito de escolher seu defensor, permanecendo o ora apelante Tiago Ferreira da Silva indefeso e com seu direito constitucional violado.

Não advém razão à defesa.

Da análise dos autos se observa que, efetivamente, o magistrado determinou a intimação dos réus para apresentarem defesa prévia, em 02/07/2020, tendo a Defensoria Pública apresentado a respectiva peça em 06/07/20, porém, o fato de a Defensoria Pública ter atuado em favor dos réus não impediu que estes se fizessem representar por seus respectivos advogados, tendo a ora apelante Andreza designado defensor de sua escolha, sendo determinada a reabertura do prazo para apresentação de sua defesa prévia, o que efetivamente ocorreu.

Impende ainda ressaltar que o ora apelante Tiago em momento algum manifestou interesse em se ver representado por advogado particular, tendo, inclusive, se negado a receber sua citação, como se observa da certidão acostada em ID 5202277. Assim, a atuação da Defensoria Pública em seu favor não configura qualquer constrangimento, cerceamento ou violação a direito, mormente pelo fato de não ter ficado desassistido, lhe sendo designado defensor dativo na audiência de instrução e julgamento ocorrida em 22/10/2020, ante a ausência de Defensor Público, fato com o qual assentiu.

Portanto, restaria configurado violação a direitos e cerceamento de defesa caso o réu estivesse indefeso, o que não é o caso dos autos, não sendo o fato de seu atual defensor discordar da linha de atuação adotada pelo seu antecessor suficiente a caracterizar a alegada ausência de defesa.

Ressalto, por fim, que em alegações finais, apresentada pelo Defensor Público, ID 5202339/40, não há qualquer menção a suposta nulidade ocorrida no decorrer do processo, igualmente em alegações finais apresentada em favor da apelante Andreza, ID 5202342/43, a única nulidade suscitada foi em razão da juntada do relatório de diligência pelo órgão ministerial, não alegando nada em razão da atuação da Defensoria Pública, bem como em razão de suposta ausência de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia. Ademais, em não sendo caso de absolvição sumária a manifestação judicial para recebimento da denúncia não precisa ser exaustiva, como bem ressaltou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, ID 8674637, cujo excerto peço vênia para aqui reproduzir,
verbis
:

“Como é cediço, não sendo hipótese de absolvição sumária do acusado, a

manifestação do Juízo competente na fase de recebimento da denúncia não necessita ser exaustiva, sob pena da realização de juízo meritório sobre a controvérsia, que deverá ser realizado na instrução criminal, em estrita observância aos princípios da ampla defesa e do

contraditório.

Além disso, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica sobre a

prescindibilidade de fundamentação exauriente na decisão de recebimento da denúncia, pois esta manifestação jurisdicional não se qualifica ou equipara a ato decisório para fins do artigo

93, inciso IX, da CF/88.”

Ressalto, por fim, que é cediço o entendimento de que nulidades ocorridas no decorrer da instrução devem ser arguidas em alegações finais, sob pena de preclusão, sendo neste sentido a remansosa jurisprudência, vejamos:

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA E AMEAÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. PRESENÇA DO RÉU EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Súmula n. 83 do STJ é aplicável tanto ao recurso especial fundado tanto na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do dispositivo constitucional. 2.
As nulidades ocorridas no decorrer da instrução criminal devem ser arguidas no momento das alegações finais, sob pena de preclusão.
3. O
direito
de presença do réu em audiência de instrução e julgamento não é absoluto nem indispensável para a validade do ato, consubstanciando-se em nulidade relativa que exige a demonstração de prejuízo para a defesa. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. Aplicam-se os óbices previstos nas Súmulas n. 282 e 356 do STF quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem. 5. “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial” (Súmula n. 7 do STJ). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1716723/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

Em razão do exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa em razão da atuação da Defensoria Pública e pela alegada falta de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia, bem como daquela que o ratificou.

Ainda em sede de preliminar, alega o impetrante
cerceamento de defesa em virtude da apresentação, pelo representante do Ministério Público, do Relatório de Diligência Policial
, prova emprestada dos autos de nº 0800288.84.2020.8.14.0021,
somente em alegações finais,
ou seja,

após o encerramento da instrução processual, como alega a defesa, inviabilizando o pleno exercício do contraditório pelos réus.

Não observo, ao contrário do que sustentado pela defesa, qualquer nulidade decorrente da juntada do referido documento pelo representante do órgão ministerial em alegações finais, pois claro resta dos autos que foi dado às respectivas defesas oportunidade de se manifestarem sobre o documento em suas alegações finais, não restando violados, portanto, os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Ademais, o art. 231 do CPP preconiza que as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo, tendo o Ministério Público promovido a juntada do Relatório de Diligência Policial, prova emprestada dos autos de nº 0800288.84.2020.8.14.0021, da qual as partes já tinham conhecimento e tiveram oportunidade de se defenderem das informações ali contidas.

Acerca de tal possibilidade, já se manifestou a jurisprudência, a saber:

APELAÇÃO CRIME. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). CONDENAÇÃO.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A JUNTADA DE DOCUMENTO EM ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. OPORTUNIDADE DO RÉU SE MANIFESTAR EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
DOCUMENTO JUNTADO QUE APENA CORROBORA PROVA DA EMBRIAGUEZ NARRADA AO LONGO DO FEITO. PRINCÍPIO PAS DE NILLITÉ SANS GRIEF.

(...)

O princípio
pas de nullite sans grief
, insculpido no artigo 563 do Código de Processo Penal, traz que a nulidade do ato processual somente poderá ser declarada se houver ocorrência de efetivo prejuízo ao réu. (...) (TJPR – 2ª C. Criminal – 0002822-77.2015.8.16.0013 – Curitiba – Rel.: Desembargador José Maurício de Almeida – J. 19/07/2018).

Ressalto, por fim, o entendimento já pacificado de que qualquer alegação de nulidade processual demanda, para seu reconhecimento, a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte, nos termos do art. 563 do CPP, o que não restou minimamente demonstrado nos autos, razão pela qual rejeito também esta preliminar.

Não havendo mais preliminares, adentro ao mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES PELO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/06
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA

Requereu a defesa a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, ao argumento de que a autoria do crime não ficou suficientemente comprovada tendo em vista que os mesmos negam a prática delitiva, afirmando ainda que o único testemunho apresentado em desfavor dos apelantes foi o da investigadora Thaiana Simões e que os demais policiais que participaram da operação não presenciaram o momento em que a droga foi localizada.

Desde logo, firmo meu entendimento no sentido de que o pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Definitivo
nº 2020.02.000872-QUI
, juntado no
ID 5202335,
que confirmou se tratar de substância ilícita aquela encontrada tanto em poder da apelante Andreza, quanto no interior do guarda-roupas de sua residência, 11 petecas de substância com características do entorpecente vulgarmente conhecido como oxi, restando o exame positivo para a substância
benzoilmetilecgonina
, popularmente conhecida como
cocaína
, tendo os apelantes incorrido em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, não sendo necessário a mercancia para configurar o tipo e
s
ob o ângulo da autoria delitiva merecem destaque os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a apreensão da droga em poder do apelante, bem como sua prisão em flagrante.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, ou mesmo de flagrante forjado, pois os depoimentos colhidos são convergentes quanto aos detalhes da operação que culminou na prisão dos apelantes, sendo relatado pelos policiais Roger Anderson de Souza e Hélio Azevedo Neto, depoimento em mídia nos autos e que peço vênia para não reproduzir na íntegra, que faziam parte de uma equipe de investigação que monitorava o apelante Tiago, integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”, que estava foragido do sistema penal desde o ano de 2018, e que ainda assim continuava a atuar no tráfico ilícito de entorpecentes no Município de Santa Izabel, mas com residência no Município de Igarapé-Açu, razão pela qual teriam se dirigido ao local informado e, após diligências, localizaram o endereço onde o apelante residia e ao se aproximarem do imóvel o viram em frente à residência; que procederam à sua abordagem e realizaram buscas no interior do imóvel e também revista na apelante Andreza, que residia no local, sendo com esta encontrada parte da substância entorpecente apreendida, pois outra parte fora encontrada na residência, assim como um caderno de anotações sobre a venda de entorpecentes, comprovando o comércio de drogas.

Oportuno ressaltar que apesar de a agente da polícia civil Thaiana Simões não ter sido ouvida em Juízo os depoimentos prestados pelos demais policiais que integraram a operação se mostram coesos, firmes, seguros, e vão ao encontro dos termos da denúncia, não sendo a negativa de autoria por parte dos réus suficiente a os desconstituir. Assim, não resta configurada a alegação defensiva de flagrante forjado, pois, se como busca fazer crer a defesa a intenção dos policiais em incriminar a apelante Andreza era para prejudicar o réu, o mais provável seria que fosse forjada a droga na posse deste e não dela, tendo o policial Roger, em seu depoimento, esclarecido as razões pelas quais não presenciou a revista na apelante, procedida pela policial Thaiana, e o motivo pelo qual não viu o momento exato em que a droga fora encontrada.

Outrossim, ambos os agentes públicos ouvidos em Juízo confirmaram o relato da apelante Andreza perante a autoridade policial, momento no qual afirmou ser sabedora que seu companheiro, o apelante Tiago, pertence a facção criminosa e que faz do tráfico seu meio de vida, se mostrando seus relatos aptos a enriquecer o conjunto probatório e respaldar a manifestação judicial.

Não é outro o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares – Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório
– Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida –
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU PRESO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINARES. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - CONDUTA SUFICIENTEMENTE DESCRITA - EXORDIAL ELABORADA DENTRO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. "Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). AVENTADA NULIDADE DO FEITO A PARTIR DO FLAGRANTE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FILMAGEM DA OCORRÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINE A GRAVAÇÃO DO FLAGRANTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - ELEMENTO NÃO PRESCINDÍVEL À LEGALIDADE DA PRISÃO - ADEMAIS, SUPOSTA MÁCULA SUPERADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MÉRITO -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES ALIADA À APREENSÃO DE ENTORPECENTES
, VULTOSA QUANTIA EM DINHEIRO, BALANÇA DE PRECISÃO E CELULARES - ACUSADO CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO COMÉRCIO VIL - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO TEM O PODER DE DESCONSTITUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
"Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, Min. Ribeiro Dantas). Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militarem atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC, Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer).
(...). RECURSO CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO. (TJ-SC - APR: 50693317120208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5069331-71.2020.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 10/08/2021, Terceira Câmara Criminal) (GRIFEI).

Saliento, ainda, que os policiais civis que participaram das diligências que culminaram com a prisão dos apelantes foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, tendo relatado com detalhes como chegaram aos apelantes, bem como o
que fora apreendido em poder da apelante Andreza e no interior da residência do casal, não havendo que se falar em absolvição de Tiago por não ter sido encontrada droga em sua posse, pois, como nos ensina a jurisprudência, é irrelevante que o réu esteja na posse direta da droga no momento da apreensão, pois, apesar de pequena quantidade, estava esta no interior de sua residência.

Neste sentido já se manifestou o C. STJ, vejamos:

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. AUMENTO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se verifica nenhuma ilegalidade no aumento da pena-base em 2/5 (dois quintos), com fundamento na quantidade de drogas apreendidas, pois o Recorrente colaborou para o transporte de elevado volume de entorpecentes, circunstância que, conforme a
jurisprudência
desta Corte Superior, justifica a imposição de aumento mais severo na pena. 2. As instâncias ordinárias consignaram que o Agravante, plenamente ciente do transporte da droga, aceitou auxiliar diretamente em sua movimentação, atuando na condição de “batedor” para elidir a fiscalização estatal e garantir o sucesso da empreitada criminosa. Desse modo, é irrelevante, para a fixação da pena, que ele não estivesse na posse direta da droga no momento da apreensão, pois é certo que ele concorreu para o transporte da totalidade do entorpecente. 3. Não há falar em utilização da quantidade e da natureza da droga para modular a incidência do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06, pois o Agravante possui maus antecedentes, o que obsta a incidência de minorante. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1962071/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2022, DJe 16/05/2022).

Imperioso mencionar, nesse momento, que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5. REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos se afigura
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

Quanto ao pedido para que se promova a absolvição pelo crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, entendo por improcedente.

O crime de associação para o tráfico está assim disposto na legislação específica:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei.

Necessário ressaltar que, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, para que reste caracterizada a prática do crime de associação para o tráfico é necessário
um ajuste prévio entre as partes, um
animus
associativo, fazendo com que o concurso de agentes meramente ocasional não caracterize o referido crime, pois o entendimento jurisprudencial predominante é no sentido de que essa associação deve ter o objetivo de ser estável e duradoura para que se configure a prática do que previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, poque se assim não for, haverá um mero concurso de agentes, sendo neste sentido os seguintes julgados:
HC 235247/SP
; no
HC 270837/SP
; no
HC 286219/PE
; no
HC 271723/MG
; no
HC 260330/SP
; no
HC 137535/RJ
; no
HC 248844/GO
; e no
HC 239965/RJ
.

Sobre o tema, nos ensina o jurista
Guilherme de Souza Nucci
:

“
(...). Exige-se elemento subjetivo do tipo especifico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo art. 14 da Lei 6.368/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum.
” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4ª Ed. São Paulo: 2009. Editora Revista dos Tribunais, p. 366).

Portanto, é requisito indispensável para a configuração do crime em espeque o ânimo de associação, que consiste no ajuste prévio para formação de um vínculo associativo, o qual deve ser estável e permanente, o que efetivamente se observa nos autos, mormente a partir da análise do Relatório de Diligência Policial, prova emprestada dos autos do processo nº 0800289-69.2020.8.14.0021, acostado pelo representante do Ministério Público em alegações finais que comprova não ser ocasional a convergência de vontades entre os apelantes, não havendo que se falar em exclusão do crime de associação para o tráfico.

Na hipótese, ao analisar o pleito de condenação pelo delito tipificado no artigo 35 da Lei de Drogas, assim se reportou o magistrado
a quo
:

“(...).
Não há nenhuma dúvida sobre a prova produzida. A droga foi apreendida com os acusados.

Os policiais confirmam a forma como foram apreendidos os materiais irregulares, não havendo qualquer mácula ao trabalho desenvolvido.

Observa-se que a droga estava acondicionada na forma típica para a venda, ou seja, já dividida em pequenas porções, demonstrando que não seria apenas para consumo próprio, mas sim, para a venda, sendo apreendido inclusive dinheiro em pequena quantidade.

Observa-se que os acusados são companheiros, convivem da venda de droga, já que o acusado registra uma série de processos criminais em especial de tráfico, demonstrando que além da continuidade delitiva por parte do acusado, há demonstração da participação da acusada não só de forma associativa, mas também na própria atividade principal de tráfico.

Durante a instrução, vislumbrou-se que mesmo foragido ambos foram encontrados em atividade criminosa, demonstrando o vínculo permanente entre ambos, que possibilita o reconhecimento da estabilidade.

As testemunhas, em seus depoimentos, confirmam que receberam denúncia e seguiram para verificar.

A relação de causalidade é indiscutível, já que os pressupostos do art. 13, caput do CP estão presentes, ante o exame do comportamento voluntário dos acusados e a modificação no mundo exterior (resultado) que causaram.

De verificar-se também a possibilidade de concurso material dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, já que são autônomos com características próprias.

No caso dos autos, os acusados estavam guardando droga na residência em que se encontravam, a forma como a droga estava acondicionada e os valores apreendidos me fazem crer da efetividade do crime.

Sobre a associação, como já descrito, havia uma regularidade da atividade de ambos, não há como negar o desconhecimento da atividade por parte da acusada, que já viu e tem conhecimento das várias prisões de seu companheiro e mesmo assim, mantem-se firma no acompanhamento do crime.

Não há como reduzir a pena, já que as circunstâncias, em especial a estabilidade da atividade criminosa, me leva a afastar a incidência de qualquer benefício
.
” (ID 5202344).
Grifei

Desta forma, não havendo dúvida acerca da efetiva ocorrência do delito de associação para tráfico de drogas, não há como prevalecer em favor dos apelados o princípio do
in dubio pro reo
.

Nesta linha de entendimento é a jurisprudência, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ELEMENTOS DOS AUTOS A ATESTAR A PRÁTICA ASSOCIATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. CARACTERIZAÇÃO DE TRAFICÂNCIA REGULAR. MODIFICAÇÃO NÃO PERMITIDA. REANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INCOMPATIBILIDADE COM A CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental (...) A Corte de origem atestou a prática da associação para o tráfico, destacando a confissão extraprocessual de um dos acusados, o contexto fático da prisão, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas e a divisão de tarefas da empreitada criminosa. Desta feita, afastar a condenação do delito de associação para o tráfico, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. (...) (STJ – Agravo Regimental no HC 541979 SP 2019/0321039-3. Relator: Ministro Félix Fischer. Julgado em 05/05/2020).

Ressalto, uma vez mais, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar o que alegou em favor dos apelantes, razão pela qual não há como se dar provimento ao pleito defensivo, nos moldes da fundamentação supra.

Quanto ao pedido subsidiário, para reconhecimento e aplicação da minorante prevista no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, tenho como igualmente improcedente tal pedido e, para melhor esclarecimento, trago à colação o respectivo dispositivo, vejamos:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)

Tenho que a condenação pelo art. 35 da lei antidrogas já impede a concessão do benefício e, não bastasse tal fato, ambos os apelantes são reincidentes, já ostentando condenação transitada em julgado, conforme se denota da Certidão acostada em ID 5202247, relativa ao apelante Tiago, e da Certidão acostada em ID 5202237, relativa à apelante Andressa, se mostrando incabível, portanto, a aplicação da redutora.

Requer ainda a defesa, por derradeiro, revisão da dosimetria da pena, pois, alega, fora esta cominada de forma exasperada, principalmente a do apelante Tiago.

Para uma melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria, vejamos:

“Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP em relação ao acusado
TIAGO FERREIRA DA SILVA
.

A
culpabilidade
do agente é grave, estava foragido de vários outros processos quando voltou a traficar nesta cidade.

Relativamente aos
antecedentes
, vemos que o acusado já possui várias condenações, vejamos:

(...)

Sua
conduta social
consta como irregular, já que, mesmo em liberdade, descumpre as regras de convivência, vivendo da prática de crimes.

Quanto à
personalidade
, vemos que o acusado, aparentemente tem conduta voltada para o crime diante da quantidade de processos a que responde.

Os
motivos
do crime são próprios da espécie.

As
circunstâncias
em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis já que estava comercializando droga foragido.

Quanto as
consequências
do crime, vemos que é mediana, já que parte da droga foi apreendida.

Para o crime de
tráfico
:

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa, na proporção de 1/15 do salário-mínimo vigente à época.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não existem causas de aumento ou diminuição da pena.

Para o crime de
associação
para o tráfico
:

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, na proporção de 1/15 do salário-mínimo vigente à época.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não existem causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, torno a pena
CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL
em 15 (quinze) anos de reclusão e 1900 (hum mil e novecentos) dias-multa razão de 1/15 avos do salário-mínimo vigente à época do fato.

Da análise do excerto de sentença ao norte colacionado, se denota que o magistrado considerou desfavoráveis as circunstâncias relativas à culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade, cominando a pena base em 10 anos de reclusão para o crime de tráfico e em 05 anos de reclusão para o crime de associação criminosa.

Compartilho aqui o entendimento lançado aos autos pela Procuradoria de Justiça que afirmou em seu parecer:

Em contrapartida, nota-se que a valoração negativa da personalidade, conduta social e circunstâncias criminais deve ser afastada, pois baseada no mesmo elemento que fundamentou o desvalor atribuído aos antecedentes criminais, o que, em tese, configura bis in idem. Ademais, é cediço que a conduta social e a personalidade do agente não se confundem

com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu
.”

Tem-se, portanto, que incorreu em erro o magistrado singular ao desvalorar as circunstâncias relativas à conduta social e culpabilidade, razão pela qual passo as considerar como neutras, para ambos os crimes pelos quais fora o apelante Tiago condenado, passando a uma nova análise de sua pena.

Crime de Tráfico
– Ante a presença de 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis, culpabilidade e antecedentes criminais, conforme devidamente fundamentado pelo magistrado singular, adoto a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável, e tendo por base o intervalo de 10 anos entre a pena mínima e a máxima prevista no tipo penal, a pena base do apelante deverá ser de 08 anos de reclusão e 750 dias multa.

Na 2ª fase da dosimetria, não se observa atenuante nem agravante e, da mesma forma, inexiste causa de aumento ou de redução de pena na 3ª fase, permanecendo a pena no patamar anterior de 08 anos de reclusão e 750 dias multa.

No que concerne ao crime de
Associação para o tráfico
, tenho que igualmente só subsistem 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme já demonstrado, passando a pena base do apelante a ser de 04 anos e 09 meses de reclusão e 850 dias multa.

Na 2ª fase da dosimetria, não se observa atenuante nem agravante e, da mesma forma, inexiste causa de aumento ou de redução de pena na 3ª fase, permanecendo a pena no patamar anterior de 04 anos e 09 meses de reclusão e 850 dias multa.

Assim, a pena final e definitiva do apelante Tiago Ferreira da Silva passará a ser de
12 anos e 09 meses de reclusão e 1.700 dias multa
, conforme fundamentação supra, permanecendo o regime inicial fechado para seu cumprimento.

Vejamos agora como restou cominada a pena da Apelante
Andreza Gomes Venâncio:

“Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP em relação ao acusado
ANDREZA GOMES VENÂNCIO
.

A
culpabilidade
do agente é mediana, pois mesmo sabendo que seu companheiro estava foragido, o acompanhou tanto no tráfico como na associação para fabricação, guarda e distribuição da droga.

Relativamente aos
antecedentes
, vemos que a acusada não foi condenada apesar registrar antecedentes, vejamos:

(...)

Sua
conduta social
consta como irregular, já que, passou a traficar e se associar com o marido foragida, demonstrando que faz pouco caso com a aplicação da lei.

Quanto à
personalidade
, nada foi apurado.

Os
motivos

do crime
são próprios da espécie.

As
circunstâncias
em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis já que estava comercializando droga com seu companheiro foragido, em município diverso dos quais responde seus processos.

Quanto as
consequências
do crime, vemos que é mediana, já que parte da droga foi apreendida.

Para o crime de
tráfico
:

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não existem causas de aumento ou diminuição da pena.

Para o crime de
associação
para o tráfico
:

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não existem causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, torno a pena
CONCRETA
,
DEFINITIVA
E
FINAL
em 08 (oito) anos de reclusão e 1200 (hum mil e duzentos) dias-multa razão de 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época do fato.”

Observa-se, portanto, do excerto ao norte colacionado, que a pena base da apelante Andreza foi cominada no mínimo legal, não havendo reparos a serem feitos na dosimetria formulada pelo magistrado a quo, permanecendo inalterado o
quantum
de sua pena.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO FORMULADO EM FAVOR DE TIAGO FERREIRA DA SILVA
, conforme razões explicitadas alhures, promovendo a revisão da dosimetria da pena a si cominada e reduzindo sua pena para
12 anos e 09 meses de reclusão e 1.700 dias multa
, a ser cumprida em regime inicial fechado, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como
voto
.

Belém/PA,
13
de junho de 2022.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/06/2022